Tribunal: TJPA
Processo: 0006354-05.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, AFASTANDO-SE A SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO NO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I. A súmula 231 do STJ não afronta a nenhum dos princípios constitucionais. Ao contrário, apenas respeita a pena mínima do preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal. O julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal, até porque o sistema trifásico de individualização de pena admite esta operação tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ?pena zero?. Desta feita, correto está o julgador que na dosimetria de pena reconheceu a atenuante, mas deixou de proceder a diminuição em atenção à súmula 231 do Colendo STJ;II. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
DISTRITO DE ICOARACI
APELAÇÃO PENAL Nº: 0006354-05.2013.8.14.0201.
APELANTE: LEONIDAS MEIRELES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. pedido para redução da pena em face da atenuante da confissão, afastando-se a súmula 231 do STJ. impossibilidade. na segunda fase da dosimetria a pena não pode ficar abaixo do mínimo abstratamente cominado no tipo penal. recurso conhecido e improvido.
I.
A súmula 231 do STJ não afronta a nenhum dos princípios constitucionais. Ao contrário, apenas respeita a pena mínima do preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal. O julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal, até porque o sistema trifásico de individualização de pena admite esta operação tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿. Desta feita, correto está o julgador que na dosimetria de pena reconheceu a atenuante, mas deixou de proceder a diminuição em atenção à súmula 231 do Colendo STJ;
II.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julga-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Leonidas Meireles da Silva
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de
dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por medidas restritivas de direito, mais dez dias-multa
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal do Distrito de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. Alega que a súmula 231 do STJ viola os princípios de individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana. No mais, postulou que, uma vez reduzida a sanção, seja reconhecida de ofício a prescrição.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 21/10/13 o recorrente foi flagrado por policiais militares portando um revólver calibre .38 na orla de outeiro. Preso e regularmente processado, ele foi condenado a pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A defesa requereu, em suma, o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da súmula 231 do STJ, a qual violaria os princípios de individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana. Todavia, razão não lhe assiste, pois o mencionado verbete sumular não afronta a nenhum dos princípios constitucionais. Ao contrário, apenas respeita a pena mínima do preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal.

Com efeito, o julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal, até porque o sistema trifásico de individualização de pena admite esta operação tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿.
¿APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)¿
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PENAS COM NATUREA DIVERSA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. I - MOSTRA-SE JUSTIFICADO O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DENOMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
II - A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO REPRESENTA QUALQUER AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POIS ELA APENAS RESGUARDA A PENA MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA.
III - TRATANDO-SE DE CONCURSO DE CRIMES NÃO SE APLICA O SOMATÓRIO DAS PENAS QUANDO FOREM DE NATUREZA DIVERSA. IV - A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 103441620108070003 DF 0010344-16.2010.807.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 26/04/2012, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 217)
¿E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)¿

Desta feita, correto está o julgador que na dosimetria de pena reconheceu a atenuante,
mas deixou de proceder a diminuição, em atenção à súmula 231 do Colendo STJ.

Logo, o improvimento do recurso se impõe
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e julgo-o improvido,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator